Tribunal: TJSP
Processo: 1001457-31.2018.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PIRACICABA. MÉDICO PLANTONISTA. ABONO-DESEMPENHO. LEI MUNICIPAL 3.925/95. Pretensão de recebimento do Abono de Desempenho sobre os vencimentos. Possibilidade. Pagamento da vantagem a todos os servidores lotados na Secretaria de Saúde, indistintamente, inclusive para os Médicos. Necessidade de avaliação dos critérios legais para sua

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PIRACICABA. MÉDICO PLANTONISTA. ABONO-DESEMPENHO. LEI MUNICIPAL 3.925/95. Pretensão de recebimento do Abono de Desempenho sobre os vencimentos. Possibilidade. Pagamento da vantagem a todos os servidores lotados na Secretaria de Saúde, indistintamente, inclusive para os Médicos. Necessidade de avaliação dos critérios legais para sua concessão pela Administração Pública, que deve ser feito. Inteligência da Lei Municipal no 3.925/95 e Decreto Municipal no 7.926/98, bem como do IRDR no 0025690-41.2017.8.26.0000. Sentença mantida.
Recurso voluntário e reexame necessário não providos.